Tribunal: CARF
Processo: 10280.720217/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720217/2019-11
ACÓRDÃO
1001-003.976 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
V P CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Deve ser indeferida a preliminar de nulidade do lançamento por
insuficiência na descrição dos fatos visto que os autos de infração e o
relatório fiscal detalham a omissão de receita, inexistindo cerceamento do
direito de defesa.

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela
instância a quo.

MULTA
QUALIFICADA.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA
SUPERVENIENTE.
REDUÇÃO
DA
PENALIDADE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tendo em vista a redução da penalidade decorrente da alteração do § 1o
do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, pela Lei no 14.689, de 2023, deve ser
aplicado o princípio da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c”
do CTN, passando a multa qualificada para o patamar de 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.976 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720217/2019-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto em relação a parte dos fundamentos jurídicos não
deduzidos na impugnação; em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em dar-lhe provimento
parcial para reduzir a multa de ofício aplicada, de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Anchieta de Sousa, o conselheiro(a) Paulo Elias da
Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 01-
36.819, proferido em 28 de Junho de 2019, pela 1a Turma da DRJ/BEL, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Belém- PR lavrou o Auto de Infração- Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social no dia 11/fevereiro/2019, cujos dados seguem abaixo e-fls. 2015/2031:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.976 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720217/2019-11
3
Valor apurado conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/03/2015 e 30/11/2015:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/03/2015 e 30/11/2015:
Art. 18 da Medida Provisória no 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1o da
Lei no 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/03/2015 e 30/11/2015:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Belém- PR lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 11/fevereiro/2019, cujos dados seguem abaixo e-fls. 2033/2060:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.976 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720217/2019-11
4
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18,
aprovado pelo Decreto no 9.580/18, em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
O contribuinte procedeu com inexatidão à apuração da CSLL devida E/OU não
efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento ou recolhimento da CSLL devida,
e não declarou ou declarou a menor o valor a pagar, conforme relatório fiscal em
anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 30/09/2015:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29 da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2015 e 30/09/2015:
Art. 1o, 5o e 28 da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2015 e 30/09/2015:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.976 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720217/2019-11
5
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.
A DRF de Belém- PR lavrou o Auto de Infração- Contribuição para o PIS/PASEP no
dia 11/fevereiro/2019, cujos dados seguem abaixo e-fls. 2062/2078:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Valor apurado conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/03/2015 e 30/11/2015:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.976 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720217/2019-11
6
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/03/2015 e 30/11/2015:
Art. 18 da Medida Provisória no 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1o da
Lei no 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/03/2015 e 30/11/2015:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Belém- PR lavrou ainda, o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica no dia 11/fevereiro/2019, cujos dados seguem abaixo e-fls. 2079/2102:
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18,
aprovado pelo Decreto no 9.580/18, em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL DA ATIVIDADE
Receitas da atividade, registradas em notas fiscais, mas não escrituradas nem
declaradas, apuradas conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2015:
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.976 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720217/2019-11
7
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 518 e 519 do RIR/99
APURAÇÃO INCORRETA DO IMPOSTO
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO
Falta ou insuficiência de declaração e/ou pagamento do tributo devido, conforme
relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/03/2015:
Arts. 518 e 841 inciso IV, do RIR/99
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2014 e 31/12/2015:
Art. 5o da Lei no 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Fatos Geradores entre 01/01/2015 e 31/03/2015:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488/07
Fatos Geradores entre 01/07/2015 e 31/12/2015:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.976 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720217/2019-11
8

A DRF de Belém- PR elaborou o Relatório de Fiscalização, cujos dados seguem
abaixo em síntese, e-fls. 2104/2125:
“RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
(...)
1. Introdução
O procedimento fiscal, autorizado pelo TDPF 02.1.01.00-2017-00379, teve por
objetivo apurar os seguintes indícios de irregularidades:
Movimentação financeira em 2015, com mais de R$ 637 milhões em créditos,
incompatível com as receitas declaradas, as quais somaram apenas R$
1.845.610,47;
Omissão de receitas para o ano de 2015, com possíveis rendas auferidas de entes
públicos e não oferecidas à tributação, e ainda, no decorrer da fiscalização, a
inclusão do ano de 2014 para o mesmo indício.
(...)
1.3.6. Do auto de infração.
A fiscalização identificou dois tipos de infração cometidas pelo contribuinte: Falta
de recolhimento de tributo declarado e omissão de receitas da atividade.
Falta de recolhimento de tributo declarado
Esta infração se deu nos períodos em que o contribuinte forneceu suas receitas,
registradas por notas fiscais de serviço, em sua escrituração contábil, calculando
os tributos devidos em ECF, porém não transmitiu ou transmitiu com valores
insuficientes DCTF’s nesses períodos.
Neste caso, fora os juros juro de mora, será aplicada multa com base no art.44,
inciso I, da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art.14 da Lei no 11.488/07,
conforme transcrito a seguir:
(...)
A base de cálculo para esta infração esta discriminada nas tabelas a seguir, e
consistirá da diferença entre os tributos, IRPJ, CSLL, estes discriminados de forma
idêntica ao declarado em ECF 2015 original pelo contribuinte, PIS/PASEP e
COFINS, estes calculados pela fiscalização com base na receita declarada pelo
contribuinte em 2015, subtraídos dos efetivamente declarados em DCTF:
(...)
Os valores devidos de Pis/Pasep e Cofins foram obtidos da aplicação dos
percentuais de cumulatividade, os quais foram de 0,65% e 3,00% respectivamente
sobre as receitas declaradas pelo contribuinte em ECF 2015, original.
Omissão de receitas da atividade
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.976 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720217/2019-11
9
Esta infração foi cometida pelo contribuinte ao não oferecer à tributação as
receitas registradas em notas fiscais de serviço. A base de cálculo dos tributos de
IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS consistiu das omissões constatadas pela
fiscalização nos devidos períodos, conforme tabelas a seguir:
(...)
Ressaltamos que procedemos à qualificação da multa em 150% prevista no Art.
44, inciso 1, § 1° da lei 9.430/96, bem como a formalização de Representação
Fiscal para Fins Penais, nos termos da portaria RFB 665 de 24/04/2008, por
entendermos que ao omitir receitas de sua escrituração, enquadra-se na situação
discriminada no inciso I do art.1o da Lei 8.137/90, abaixo transcrito:
(...)
1.3.7. Do Solidariedade do Sócio Responsável
O Código Tributário Nacional (CTN) em seu artigo 121 aponta o contribuinte e o
responsável como sujeitos passivos da obrigação tributária. Assim, a pessoa
jurídica quando revestida da qualidade de contribuinte, é a responsável pela
satisfação do crédito tributário.
Todavia, em situações excepcionais, a lei faculta a imputação aos sócios, na
condição de responsáveis tributários, da obrigação pelo pagamento do tributo,
mais especificamente na forma dos artigos 134 e 135 do CTN.
O artigo 135 do CTN prevê as hipóteses em que os sócios respondem
solidariamente pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias da
empresa, quando resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração a lei, contrato social ou estatutos.
Da mesma forma a Portaria RFB n° 2.284, de 29 de novembro de 2010 e a Portaria
PGFN n° 180 de 25 de fevereiro de 2010, determinam a inclusão do responsável
solidário no procedimento de constituição do crédito tributário, no caso de
ocorrência de ao menos uma das quatro situações a seguir:
Excesso de poderes;
Infração à Lei;
Dissolução irregular da pessoa jurídica;
Infração ao contrato social ou estatuto.
Por todo o exposto, conclui-se que o sócio administrador, ao gerir a pessoa
jurídica de forma a omitir receitas e deixar de recolher tributos, realizou a prática
de atos ilícitos com intuito doloso de sonegação tributária, condição na qual a
Fazenda deve responsabilizá-lo solidariamente, nos termos do Artigo 135 do CTN.
Assim, foi lavrado o Termo de Responsabilidade Solidária em nome do sócio
responsável à época do fato gerador: Nelson Von Paumgartten Rossy (...)
2. Conclusão
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.976 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720217/2019-11
10
Este Relatório Fiscal está incluso no processo número 10280-720.217/2019-11 e é
parte indissociável deste”.

A DRF de Belém- PR confeccionou o TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E
ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL- RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA no dia
12/fevereiro/2019 em face da VP CONSTRUÇÕES LTDA (e-fls. 2.127/2.132), cujo teor segue em
síntese:
“(...)
No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, informamos a realização de procedimento fiscal em relação ao sujeito
passivo acima identificado, relativo aos tributos e períodos das infrações
constantes nos documentos de lançamento abaixo discriminados.
O presente procedimento verificou, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias resultando na lavratura dos documentos de lançamento
abaixo especificados, nos quais constam o detalhamento do crédito tributário
lançado de ofício, a intimação ao sujeito passivo para cumprir a exigência, a
descrição dos fatos e o enquadramento legal das irregularidades observadas.
No decorrer do procedimento fiscal, constatamos a existência de
responsabilidade tributária quanto ao crédito tributário, vinculando o responsável
tributário acima identificado.
A descrição dos fatos que motivaram a responsabilidade tributária, a espécie de
responsabilidade tributária, o enquadramento legal e as demais informações
constam nos documentos de lançamento lavrados.
Desta forma, fica o sujeito passivo por responsabilidade tributária
supramencionado CIENTIFICADO da exigência tributária de que trata os
documentos de lançamento abaixo identificados, relativamente aos tributos e
períodos das infrações neles discriminados:
Processo Documento Tributo Crédito
Tributário 10280-720.217/2019-11 Auto de Infração IRPJ
R$ 245.200,39
10280-720.017/2019-11 Auto de Infração CSLL R$ 25.217,38
10280-720.017/2019-11 Auto de Infração COFINS R$ 98.693,11
10280-720.017/2019-11 Auto de Infração PIS/PASEP R$ 21.383,43
10280-720.017/2019-11 Auto de Infração PIS/PASEP R$ 91.312,52
10280-720.017/2019-11 Auto de Infração COFINS R$ 421.443,00
10280-720.017/2019-11 Auto de Infração CSLL R$ 151.627,18
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.976 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720217/2019-11
11
Total do Crédito Tributário R$
1.054.877,01
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Afirmou a Contribuinte que as notificações estão eivadas de nulidades, uma vez que
o demonstrativo elaborado pela autoridade fiscal incluiu multas absurdas que acarretam
enriquecimento ilícito da União, pela suposta omissão de receita pela empresa.
Noticiou que as multas exorbitantes aplicadas no valor de R$ 505.972,66,
inviabilizam qualquer forma de pagamento do débito tributário da empresa com o Fisco Brasileiro.
Asseverou que não houve omissão de receita pela empresa e, sim uma falha
contábil que estava sendo corrigida, para que a notificada pudesse apresentar o pedido de
parcelamento do débito.
Aduziu que ao classificar como Omissão de Receita a falha contábil da empresa, as
condições de exigibilidade de cobrança, onde a liquidez e certeza devem e precisam restar
provadas, deixam de existir, restando nula a notificação, devendo tal qualidade ser atribuída pela
autoridade administrativa, sob pena de vê-la decretada pelo Poder Judiciário.
Pontuou que as multas exponenciadas pelas notificações, acrescidas aos supostos
valores principais da obrigação, sofreram a incidência dos juros moratórios, criando assim uma
capitalização indevida e uma onerosidade ilícita.
Ressaltou que as multas, conforme legislação atualmente em vigor, somente
poderiam ser de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido, e não no percentual que restou
imposto a empresa.
Pleiteou que seja conhecida a impugnação; que seja declarada a nulidade das
notificações e que seja revista a qualificação da omissão de receita.

Do Responsável Solidário

O Sr. Nelson Von Paumgartten Rossy, responsável solidário da Contribuinte,
devidamente intimado dos lançamentos, não apresentou impugnação.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 01-36.819- DRJ/BEL

Fl. 2340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.976 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720217/2019-11
12
A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
2284/2301).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 2312/2327), destacando, em síntese, que:
“À SEÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Processo n° 10280-720.217/2019-11
Procedimento Fiscal n° 0210100.2017.00634
RECURSO VOLUNTÁRIO
V. P. CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa jurídica de Direito Privado, CNPJ:
07.791.824/0001-76, com sede social à Rua da Pau D'Arco, 3, bairro do Centro,
CEP: 67030-090, Município de Ananindeua, Pará, por seu bastante representante
legal infra assinado, não se conformando com o auto de infração e a decisão de
primeira instância, no qual foi cientificada em 21 de agosto de 2019, vem,
respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto
n° 70.235/72, apresentar seu RECURSO VOLUNTÁRIO, pelos motivos que se
seguem:
1 — TEMPESTIVIDADE DA DEFESA
O presente Recurso, inibidor do andamento do presente processo, é no rigor da
legislação tributária tempestivo em todos os seus efeitos e pretensões, haja vista
os fatos abaixo narrados.
A empresa ora recorrente tomou ciência dos referidos autos de infração em 21 de
agosto de 2019, iniciando-se a contagem do prazo no dia útil seguinte, ou seja, dia
22 de agosto de 2019. Sendo assim, decorridos os 30(trinta) dias preconizados em
lei, verifica-se que o prazo fatal para a interposição da presente Recurso
Voluntário ocorre na data de 20 de setembro de 2019.
Comprovada assim a tempestividade o presente Recurso, passa-se a discorrer
sobre as razões de fato e de direito que tornam nulo as autuações do processo n°
10280-720.217/2019-11, nos termos abaixo alinhavados.
2 - DOS FATOS
A empresa ora recorrente, contribuinte do Imposto Sobre Serviços (ISS), ao
realizar prestação de serviços e emitir as notas fiscais a seus clientes é obrigada a
destacar o valor do ISS e acrescentá-lo ao valor do serviço prestado e, ao receber
o valor total da nota fiscal, transferir o valor do imposto para a receita municipal,
tornando-se, desta forma, agente arrecadador do fisco municipal.
Constata-se que sendo obedecida a legislação embasadora da cobrança do débito
fiscal, o valor destacado como imposto servirá como base de cálculo da
contribuição do Programa de Integração Social (PIS), da Contribuição da
Seguridade Social (COFINS), do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)e da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.976 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720217/2019-11
13
Todavia, a empresa ora recorrente examinando a questão, entende ser
inconstitucional adicionar o valor do ISS na base de cálculo daquelas contribuições
e impostos federais, ensejando a presente defesa.
Esse procedimento gera uma distorção no recolhimento de contribuições que
incidem sobre o valor do faturamento da empresa, como o Programa de
Integração Social (PIS), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS), do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e, da Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), pois as alíquotas estão incidindo sobre o valor
total da nota fiscal, ou seja, o valor da prestação de serviços acrescido do Imposto
Sobre Serviços (ISS).
A empresa em tela é mera agente arrecadadora do imposto para o fisco
Municipal, dessa forma não faz sentido tributar valores de terceiros, como se
fosse faturamento da empresa.
As instituições financeiras também são arrecadadoras de impostos e
contribuições da UNIÃO FEDERAL, exatamente como a Empresa, mas os valores
arrecadados e repassados à RECEITA FEDERAL, por ela, não recolhem PIS, IRPJ,
CSLL e ou COFINS sobre o total arrecadado e repassado à UNIÃO.
As instituições financeiras são arrecadadoras de impostos por decisão própria, é
um serviço prestado, enquanto a empresa é agente arrecadadora compulsória, ou
seja, é obrigada a cobrar o tributo para o Município sem nada receber pelo
serviço prestado.
Não existe nenhum tipo de remuneração pelo serviço prestado, ao contrário das
instituições financeiras que cobram um valor para arrecadar os impostos e
contribuições federais e repassá-los para a UNIÃO.
Constata-se, claramente, que existe uma diferença de tratamento vedada pela
Constituição Federal.
O Princípio da isonomia tributário estabelecido no art. 50, da Constituição Federal
não está sendo respeitado:
"Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, (...)".
A Constituição Federal para garantir a importância da isonomia em seu texto, no
art. 150, II, estabelece:
(...)
Além de que o art. 876 do Código Civil, impõe a "todo aquele que recebeu o que
não lhe era de direito fica obrigado a restituir".
No presente caso a empresa ora recorrente não quer pagar um valor indevido.
A empresa ora recorrente, sempre procurou, apesar das várias dificuldades que
assolam nosso País, cumprir corretamente com suas obrigações fiscais, tendo as
notificações, ora alvo do presente Recurso, incorrido em erro que as tornam nulas
de todos os efeitos, sejam fiscais ou legais.
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.976 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720217/2019-11
14
A empresa recorrente sofre o peso da crise financeira que atinge o país desde
2009, que gerou queda da rentabilidade, que gerou um ciclo vicioso para
economia, tendo em vista que o empresário sofre os efeitos da crise econômica
nacional, tendo que demitir empregados, atrasar fornecedores e prestadores de
serviços, tornando a crise cada vez maior.
Salienta a empresa recorrente que as notificações não têm amparo tributário,
pois baseiam-se em valores considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal (STF).
Ao entender da empresa recorrente, os termos alocados pelas notificações e
ainda, os valores apresentados por estas, obrigaram-no à apresentação o
presente Recurso, para perfeição de suas razões, que serão abaixo alinhavadas.
Desta forma, demonstra as razões para comparecer perante esse Conselho
apresentando o inconformismo da presente Notificação, esperando ao final, ver
providas suas razões de ingresso.
A empresa está submetida ao Sistema de Recolhimento de Imposto pelo Lucro
Presumido, no qual os valores a recolher são determinados utilizando-se alíquotas
específicas das contribuições (PIS e COFINS) e, impostos (IRPJ e CSLL), calculados
sobre o VALOR A RECEBER PELA EMPRESA.
3— PRELIMINARMENTE DA NULIDADE DAS NOTIFICAÇÕES
As notificações restam eivadas de nulidades, pois, em conformidade com o que
preconiza nosso ordenamento jurídico, os valores principais dos valores inclusos
são incorretos, baseados em itens considerados inconstitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), o que obriga a serem refeitos os Documentos de
Arrecadação com valores corretos a serem recolhidos e, novos prazos de
vencimento, sem juros e multas.
4— DO DIREITO:
A alínea "b", inciso I, do artigo 195 da Constituição Federal, alterado pela Emenda
Constitucional n° 20, de 1998 estabelece:
(...)
Incluir receita de terceiros, como é o caso do ISS, que é a principal fonte de receita
dos Municípios, como da Empresa, é ignorar o que estabelece a Constituição
Federal, em parágrafo acrescentado pela Emenda Constitucional n° 3/93 que
autoriza o regime de substituição tributária.
A Empresa arrecada o ISS para o FISCO MUNICIPAL e não para seus cofres, por
determinação constitucional, não por vontade própria e, desta forma tem seus
resultados reduzidos ao ser tributada sobre renda de terceiros.
Ao relatar o processo RE 240785MG, o Ministro Marco Aurélio explica que o valor
correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
não tem natureza de faturamento e não pode servir a incidência da COFINS, pois
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.976 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720217/2019-11
15
não revela medida de riqueza apanhada pela expressão contida no preceito da
alínea "b", inciso I, do artigo 195 da Constituição Federal.
(...)
É claro que o dinheiro da venda da mercadoria, referente ao ISS, vai circular no
caixa das empresas, mas não é delas.
Empresa não fatura imposto.
O conceito de faturamento, de acordo com o Ministro Marco Aurélio, diz com
riqueza própria, quantia de ingresso nos cofres de quem procede à venda de
mercadorias ou a prestação de serviços.
5 - DAS ALEGADAS INFRAÇÕES
Os autos do processo trazem como fatos geradores a seguinte descrição:
- Omissão de Receitas da Atividade nos exercícios Fiscais de 2014 e 2015.
As alegadas infrações não podem ser consideradas, pois incluir o ISS -tributo
municipal (renda de terceiros), na base de cálculo dos impostos (IRPJ e CSLL) e das
contribuições federais (PIS e COFINS) foi considerado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal (STF).
As presentes autuações devem ser anuladas, pois foram utilizadas bases
inconstitucionais para sua apresentação.
Como as presentes autuações desconsideraram o que o Supremo Tribunal Federal
considerou inconstitucional, a legislação citada pela União não pode ser
considerada, pois uma decisão do Judiciário deve ser respeitada.
6- DO ENQUADRAMENTO LEGAL
Procedimento Fiscal n° 0210100,2017,00634, alinha a legislação que entende
infringida e que para perfeição do presente é abaixo apontada:
- CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP:
Fatos Geradores ocorridos entre 01/03/2015 e 30/11/2015:
Art. 1° da Lei Complementar n° 7/70;
Art. 2°, inciso I, e 9° da Lei n°9.715/98;
Art. 2° da Lei n°9.718/98;
Art. 78, da Lei n°11.941/2009;
Art. 3°, da Lei 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo Art. 2°, da Medida
Provisória n°2158 — 35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.195/05 e pelo art. 15 da Lei n°
11.945/09.
- CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP:
Fatos Geradores ocorridos entre 01/03/2014 e 30/11/2015:
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.976 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720217/2019-11
16
Art. 1° da Lei Complementar n° 07/70;
Art. 2°, inciso I, e 90 da Lei n° 9.715/98;
Art. 2° da Lei n° 9.718/98;
Art. 8° da Lei n° 9.718/98;
Art. 24, § 2°, da Lei 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29, da Lei
n°11.941/09;
Art. 78, da Lei n°11.941/2009;
Art. 3°, da Lei 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo Art. 2°, da Medida
Provisória n°2158 — 35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.195/05 e pelo art. 15 da Lei n°
11.945/09.
- CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL:
Fatos Geradores ocorridos entre 01/03/2014 e 30/11/2015:
Art. 1° da Lei Complementar n°07/91;
Art. 2°, da Lei n°9.718/98;
Art. 8° da Lei n°9.718/98;
Art. 78, da Lei n°11.941/2009;
Art. 3°, da Lei 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo Art. 2°, da Medida
Provisória n° 2158 — 35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.195/05 e pelo art. 15 da Lei
n° 11.945/09.
Art. 24, § 2°, da Lei 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29, da Lei n°
11.941/09;
- CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURIDADE SOCIAL:
Fatos Geradores ocorridos entre 01/03/2015 e 30/11/2015:
Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91;
Art. 2°, da Lei n°9.715/98;
Art. 3°, da Lei 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo Art. 2°, da Medida
Provisória n° 2158 — 35/01, pelo art. 41 da Lei n°11.195/05 e pelo art. 15 da Lei
n°11.945/09.
- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO:
Fatos Geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 30/11/2015:
Art. 2°, da Lei n° 7.689/88, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei
8.034/98;
Art.2° da Lei 9.249/95;
Art. 29 da Lei n° 9.430/96;
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.976 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720217/2019-11
17
Art. 22, da Lei n° 10.684/2003;
Art. 28, da Lei 9.430/96, com a redação dada pelo art. 49, da Lei 12,715/12.
- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO:
Fatos Geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 30/11/2015:
Art. 2°, da Lei n° 7.689/88, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei
8.034/98;
Art.2° da Lei 9.249/95;
Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96;
Art. 22, da Lei n° 10.684/2003;
Art. 28, da Lei 9.430/96, com a redação dada pelo art. 49, da Lei 12,715/12;
Art. 3°, da Lei n° 7.689/88, com a redação dada pelo art. 29 da Lei 11.727/08;
Art. 24, §2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
11.941/09;
7- DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO
A exigibilidade do tributo enfocado pela notificação restará suspenso visto o
disciplinado, quer pela legislação Municipal, quer pelo Art. 151 do CTN, este ainda
em vigor:
Art.151: Suspendem-se a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
Ressaltando o brocardo acessorium sequitur principale, estando suspensa e
exigibilidade do tributo e face a interposição da presente defesa, as multas
aplicadas pelos autos de infração devem necessariamente permanecer com a
exigibilidade suspensa, sendo vedada sua inscrição em dívida ativa.
8 - DA JURISPRUDÊNCIA:
O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou a RE 240785MG e declarou a
INCONSTITUCIONALIDADE da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS. em 08 de outubro de 2014 O Supremo Tribunal Federal (STF), em 16 de
março de 2017, ao julgar a RE 574706, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia,
confirmou a INCONSTITUCIONALIDADE da inclusão do ICMS na base de cálculo do
PIS e da COFINS, confirmando a decisão anterior, desta feita com Repercussão
Geral.
A Decisão da 8 Turma, do Tribunal Regional da ia Região — 2' Instância ao julgar o
Processo 0000944-79.2011.4.01.4000, logo após a decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF), expediu sentença esclarecedora e definitiva sobre o assunto em
pauta:
(...)
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.976 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720217/2019-11
18
9 - A SIMILARIDADE ENTRE O ISS E O ICMS:
Em julgamento da APELAÇÃO CIVEL 0004614-55.2011.4.01.3700, a 7' Turma do
TRF-1 da 1a Região, decidiu, por unanimidade:
(...)
10 - CONCLUSÃO
Por entender que acrescentar o valor do tributo municipal (ISS) na base de cálculo
das contribuições federais (PIS e COFINS) e impostos federais (IRPJ e CSLL) é
inconstitucional, a empresa promove o presente recurso para o fim de serem
anuladas as presentes autuações por utilizar bases inconstitucionais para sua
determinação.
Por todo exposto REQUER a empresa ora recorrente que:
1) Desta forma demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente Recurso Voluntário para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal recorrido.
2) Tendo em vista o preenchimento dos pressupostos ensejadores do juízo da
admissibilidade, pede, a empresa recorrente, seja o presente apelo voluntário
recebido para, após regular processamento, serem os autos encaminhados à
Superior Instância, para prolação do novo decisório.
Termos em que
Pede deferimento.
Ananindeua/PA, 05 de setembro de 2019.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Da Matéria suscitada na Impugnação
Da Nulidade das Notificações

Alegou a Contribuinte que as notificações estão eivadas de nulidades, o que obriga
a serem refeitos os Documentos de Arrecadação com valores corretos a serem recolhidos e, com
novos prazos de vencimento, sem juros e multas
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.976 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720217/2019-11
19
Pois bem.
A Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, praticamente repetindo a
fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo, razão pela qual adoto como minhas razões de decidir a decisão
recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Assim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão de
no 01-36.819 proferido pela 1a Turma da DRJ/BEL em 28/06/2019, como razão de decidir:
“Da Nulidade
O contribuinte pleiteia a nulidade dos autos de infração, aos quais chama de
notificação.
O artigo 10 do Decreto no 70.235/72 estabelece:
"Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula."
Veja-se a descrição dos fatos constante dos autos de infração:
(...)
No que se refere aos cálculos efetuados para se chegar aos tributos lançados,
cabe esclarecer que consta dos autos de infração (fl.2019, 2028, 2037/2040,
2047/2054, 2066, 2075, 2084/2100) de forma detalhada a apuração da base de
cálculo e dos respectivos tributos devidos.
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.976 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720217/2019-11
20
O artigo 59 do Decreto no 70.235/72 assim diz:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta."
No que concerne à alegação de que em sede Constitucional são assegurados a
ampla defesa e o contraditório em processo judicial ou administrativo (art.5o, LV),
deve-se lembrar que a lide se inicia com a impugnação do sujeito passivo à
exigência fiscal, o que foi efetivamente realizado. Dessa maneira, provado está
que as garantias constitucionais foram asseguradas e exercidas pelo contribuinte.
Assim, sob qualquer ângulo que se veja a questão não vislumbramos cabimento
na alegação de nulidade dos autos de infração.
Destarte, indefiro o pleito”.

Das Matérias não Suscitadas na Impugnação

Alegou a Recorrente que “incluir o ISS -tributo municipal (renda de terceiros), na
base de cálculo dos impostos (IRPJ e CSLL) e das contribuições federais (PIS e COFINS) foi
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF)”.
Asseverou que “o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou a RE 240785MG e declarou
a INCONSTITUCIONALIDADE da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS e que em
16 de março de 2017, ao julgar a RE 574706, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, confirmou a
INCONSTITUCIONALIDADE da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS,
confirmando a decisão anterior, desta feita com Repercussão Geral”.
Pontuou que “os Desembargadores da 7a Turma do TRF da 1° Região, equalizaram o
ISS ao ICMS e consideram inconstitucional incluir esses impostos na base de cálculo do PIS e da
COFINS”.
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.976 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720217/2019-11
21
Defendeu que “acrescentar o valor do tributo municipal (ISS) na base de cálculo das
contribuições federais (PIS e COFINS) e impostos federais (IRPJ e CSLL) é inconstitucional”.
Pleiteou que sejam anuladas as presentes autuações por utilizar bases
inconstitucionais para sua determinação.
Pois bem.
A Contribuinte irresignada com a decisão de primeira instância, interpôs Recurso
Voluntário apresentando diversas matérias não suscitadas em sede de impugnação, a saber:
- Inclusão do valor do tributo municipal (ISS) na base de cálculo das contribuições
federais (PIS e COFINS) e sua inconstitucionalidade;
- Inclusão do valor do tributo municipal (ISS) na base de cálculo do IRPJ e CSLL e
COFINS) e sua inconstitucionalidade.
Ocorre que, as referidas matérias somente foram ventiladas em sede recursal,
desta forma como não tais questões não foram suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau,
torna-se inadmissível em grau de recurso, modificar a decisão de primeiro grau com base em
novos fundamentos que não foram objeto da defesa, e que, por óbvio, sequer foram discutidos na
origem.
Neste diapasão o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento
jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.
(Acórdão no 1201-005.549 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de Julgamento: 08/12/2021)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. TOTAL INOVAÇÃO LINHA
DE DEFESA. PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO RECURSO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses
de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às
razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na
impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme
preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão
de instância. Na hipótese de o recurso voluntário carregar na integralidade de seu
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.976 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720217/2019-11
22
bojo novas razões de defesa, em evidente inovação recursal, impõe-se não
conhecê-lo, sobe pena de supressão de instância.
(Acórdão no 1001-003.302 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária,
Sessão de Julgamento: 04/04/2024)”.

Desta feita, conhecer da alegação da Recorrente em fase recursal levaria a apreciar
inovação processual, assim, não conheço tais matérias em face da manifesta preclusão processual.

Da Retroatividade Benigna

Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100%:
“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007 § 1o O percentual
de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
e passará a ser de:
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.976 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720217/2019-11
23
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023).”
Isto Posto, deve ser reduzida a multa qualificada aplicada, de 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN, conforme dispõe a nova redação dada pelo artigo 8o da Lei
no 14.689, de 2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.

Dispositivo

Isto posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto em
relação a parte dos fundamentos jurídicos não deduzidos na impugnação; em rejeitar a preliminar
suscitada, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa de ofício aplicada, de
150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 2352
DF CARF MF
Original